Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702270-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYS BITTENCOURT DE SOUZA MENDES AGRAVADO: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, em ação de execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pela agravante. Sustenta a agravante a nulidade da citação e a nulidade da penhora via SISBAJUD, além do fato de que a penhora efetuada compromete a subsistência da agravante e sua família. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso, a agravante não foi localizada no endereço descrito no mandado e não atendeu à chamada telefônica do oficial de justiça, mas, no entanto, respondeu a mensagem encaminhada pela oficiala pelo aplicativo whatsapp. E segundo as mensagens (ID 169198578, ID 169198580 e ID 169198579), a agravante é a titular da linha telefônica e foi regularmente cientificada da ação em curso, conforme indicam os seguintes excertos: "Agravante: Mas é sobre o que...sendo oficial de justiça a sra veio deixar algo... Todo caso, não é meu endereço. Oficiala: Ação do Centro de Desenvolvimento Cristão. No endereço reside a sua irmã. Aceita receber aqui pelo Whatsapp? Agravante: pode ser pelo whatsapp. Minha irmã é falecida. Tem anos. Oficiala: Bom, o vizinho disse que sua irmã que mora. Desculpe-me pelo engano. Agravante: Não. Sem problemas. Meus pais moraram aí mas tem tempo. Enfim. Oficiala: Tendo em vista que estou na rua e já anoiteceu e fica difícil para parar tirar fotos do mandado deixarei para enviar a Contrafé quando chegar em casa. Ok? Agravante: Pode me enviar por aqui. Ok. Grata. Boa noite. " Ademais, a agravante não demonstrou, minimamente, que não é a titular da linha telefônica, número, aliás, que está indicado no contrato de prestação de serviços objeto da ação, impondo-se reconhecer que a citação é válida e eficaz, para os efeitos legais. Nesse contexto, reconhecida a validade da citação, ocorrida em 15/8/2023, deve ser afastada a nulidade da penhora efetuada em 22/8/2023, porquanto posterior ao prazo de 3(três) dias para pagamento da dívida. Por outro lado, a agravante não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, e tampouco que a sua subsistência depende do auxílio de familiares. Com efeito, os extratos bancários da agravante, relativos aos meses de junho, julho e agosto, apontam diversos aportes financeiros, nos valores de R$4.595,79, R$4.340,77 e R$5.086,36, indicativos de que a agravante aufere rendimentos e de que o valor de R$702,79, bloqueado, não é imprescindível à sua subsistência e de sua família. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.